Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM SERVIÇO DA CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR. MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE. TROCA APÓS 10 ANOS. CUSTEIO. ENTE PÚBLICO.
1. O art. 32 da Lei 10.486/02 estabelece: A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.
2. O Decreto 31.646/2010 disciplina: Art. 16. Os policiais militares terão direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social custeada integralmente pelo Estado, quando dela necessitarem, seja na ativa ou na inatividade.
3. Diante de confrontos entre o bem "vida" e questões de natureza econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível (Acórdão 812398, 20140020139522AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/8/2014, publicado no DJE: 26/8/2014. Pág.: 73).
4. O melhor tratamento para o paciente é aquele indicado pelo seu médico assistente, que conhece e acompanha sua situação individual.
5. Recurso não provido.